Tribunal: TJES
Processo: 5000514-49.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-49.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSAÇÕES E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS NÃO BLOQUEADAS. CONDUTA IMPRUDENTE DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO. CULPA CONCORRENTE (ART. 945 DO CC). RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Ricardo Alexandre da Silva e Pharma Birth Ltda. ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos de
ação declaratória de nulidade de transações e inexistência de débito c/c ressarcimento de danos
, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer culpa exclusiva dos consumidores, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a instituição financeira responde civilmente pelos prejuízos decorrentes do denominado
“golpe da falsa central de atendimento”
, especialmente diante da utilização do canal oficial do banco e da realização de transações atípicas;
(ii) estabelecer se a conduta dos consumidores caracteriza
culpa concorrente
, apta a mitigar a responsabilidade objetiva do banco e a afastar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A fraude configura
fortuito interno
, pois decorre de risco inerente à atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira falha na prestação do serviço ao não garantir a inviolabilidade de seu
canal oficial de atendimento telefônico
, reconhecidamente vulnerável à técnica de retenção de chamadas por fraudadores.

O banco viola o dever de segurança ao deixar de detectar e bloquear, em curto espaço de tempo,
transações manifestamente atípicas
ao perfil dos consumidores, incluindo transferências PIX e contratações de crédito.

O consumidor concorre para o evento danoso ao
instalar aplicativo malicioso de terceiro
, permitindo acesso remoto ao seu dispositivo, em violação ao dever mínimo de cautela digital.

A coexistência de falhas do banco e de conduta imprudente do consumidor afasta tanto a culpa exclusiva da vítima quanto a responsabilidade integral da instituição financeira.

A aplicação do art. 945 do Código Civil impõe a
repartição proporcional dos prejuízos materiais
, mitigando a responsabilidade do fornecedor.

A culpa concorrente das partes afasta o dever de indenizar por
danos morais
, por inexistir imputação exclusiva do abalo à conduta da instituição financeira.

A sucumbência é recíproca, impondo-se a redistribuição dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes do golpe da falsa central de atendimento quando evidenciada falha na segurança de seus canais oficiais e na prevenção de transações atípicas, caracterizando fortuito interno.

A conduta imprudente do consumidor, ao instalar aplicativo malicioso e permitir acesso remoto a seu dispositivo, configura culpa concorrente e mitiga a responsabilidade da instituição financeira.

Reconhecida a culpa concorrente, os danos materiais devem ser repartidos proporcionalmente, afastando-se a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 405 e 945; CPC, arts. 85, §14, e 86; CF/1988, art. 927, parágrafo único (implícito no risco da atividade).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR; TJSP, Apelação Cível nº 1003447-79.2024.8.26.0020; TJDFT, Acórdão nº 2029501; TJPR, Apelação Cível nº 0004662-12.2023.8.16.0153; TJSC, Apelação nº 5006648-21.2021.8.24.0004; TJRJ, Apelação nº 0020986-09.2021.8.19.0042.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Pares,

Com a devida vênia ao ilustre Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, divirjo do voto condutor por entender que o recurso de apelação interposto merece
parcial provimento
, reconhecendo-se a culpa concorrente entre a instituição financeira apelada e os consumidores apelantes.

Trata-se de apelação cível interposta por
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E PHARMA BIRTH LTDA ME
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, nos autos da “ação declaratória de nulidade de transações e de inexistência de débito c/c ressarcimento por danos com pedido liminar”. A sentença originária julgou
improcedentes
os pedidos, por entender se tratar de culpa exclusiva do consumidor, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu do recurso e, no mérito,
negou-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau e majorando os honorários de sucumbência em desfavor dos apelantes.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A pelos danos materiais e morais sofridos pelos apelantes, que foram vítimas do "Golpe da Falsa Central de Atendimento". A sentença e o Voto Condutor concluem pela culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do banco.

Contudo, entendo que a análise do caso concreto
não permite afastar por completo a responsabilidade da instituição financeira, que é objetiva
.

Com a devida vênia, a tese de culpa exclusiva do consumidor, adotada na origem e mantida pelo Voto Condutor, não se sustenta diante das particularidades do caso, que revelam falhas de ambas as partes.

O Voto Condutor conclui pela "inexistência de falhas na segurança bancária". Ouso divergir, pois a responsabilidade do banco resta configurada por falhas capitais.

O ponto nevrálgico da fraude não foi apenas a "engenharia social", mas a falha técnica no canal oficial do banco. Os apelantes são enfáticos ao afirmar que o golpe se consolidou
após o Sr. Ricardo ligar para o número 0800 oficial da instituição (0800 729 0001)
, impresso no verso de seu cartão bancário.

A instituição financeira, ao oferecer um canal de atendimento, tem o dever de garantir sua inviolabilidade. A própria defesa do Banco do Brasil, colacionada nas razões de apelação e reiterada nas contrarrazões,
confessa ter pleno conhecimento técnico
desta modalidade de golpe, descrevendo-a:

"Outra forma dos criminosos utilizarem a falsa central de atendimento é quando eles, durante a ligação, pedem para a vítima ligar para o número da Central de Atendimento do Banco do Brasil. Mas o que ocorre, na verdade, é que os criminosos não desligam a ligação por eles iniciada, de modo que conseguem "segurar" a mesma ligação e passa a falsa percepção de que o próprio cliente teria ligado para o Banco do Brasil."

Ao admitir que sua linha telefônica oficial pode ser "segurada" por fraudadores, o banco confessa o defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Isso caracteriza
fortuito interno
, pois é um risco inerente à atividade bancária, e não um ato de terceiro totalmente estranho à operação.
Nesse sentido, a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É importante reconhecer que a fraude se consumou por meio da utilização dos sistemas do banco para o atendimento do cliente. Neste contexto, é dever da instituição financeira, como fornecedora de serviços, desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor. A falha nesse dever de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e atrai a responsabilidade do fornecedor.

No caso concreto, a instituição financeira violou seu dever de segurança ao não detectar e bloquear a sucessão de transações flagrantemente atípicas ao perfil dos apelantes, realizadas em curto espaço de tempo no dia 27/07/2022, incluindo transferências PIX, refinanciamento de empréstimo e contratação de novas operações de crédito.

Todavia, apesar da falha do banco,
não se pode ignorar a participação ativa do consumidor no evento danoso
.

Conforme narrado na inicial e reiterado na sentença e no Voto Condutor, o apelante, Sr. Ricardo, mesmo crendo estar em contato com o banco, seguiu a orientação do fraudador e instalou um aplicativo malicioso de terceiro ("Pic Suporte") em seu aparelho telefônico.

Este ato de instalar um software desconhecido, que permitiu o acesso remoto de terceiros ao seu dispositivo, representa uma quebra do dever mínimo de cautela e diligência digital, sendo uma conduta imprudente que concorreu diretamente para a consolidação da fraude.

Não se vislumbra, portanto, culpa
exclusiva
da vítima, como entendeu a sentença, nem culpa
exclusiva
do banco. Ambas as partes falharam.

Aplica-se ao caso a
culpa concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil. A instituição financeira responde por sua falha de segurança (fortuito interno), mas o consumidor deve arcar com as consequências de sua imprudência.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado em reconhecer a responsabilidade concorrente, determinando a divisão dos prejuízos materiais e, via de regra, afastando o dano moral, pois o abalo não pode ser imputado exclusivamente ao banco.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação contratual e restituição de valores em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face da instituição financeira, mas não acolheu o pedido de indenização moral. A autora afirma que a falha da instituição financeira em identificar transações atípicas em sua conta ocasionou prejuízo de R$25.122,93, além de intenso abalo emocional e comprometimento de sua saúde e finanças pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude perpetrada por terceiros mediante golpe de falsa central de atendimento, diante da alegada falha na prestação de serviço e dos prejuízos psicológicos e financeiros suportados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige demonstração do nexo entre a conduta ilícita do agente e a lesão extrapatrimonial sofrida, não sendo presumível em hipóteses como a dos autos, em que trata de mera falha na prestação de serviços.
4. A autora contribui para a concretização do golpe ao contatar espontaneamente número fraudulento, baixar aplicativo em seu celular e fornecer informações sensíveis aos estelionatários, como senhas, permitindo acesso indevido à sua conta, o que caracteriza culpa concorrente.
5. A jurisprudência do TJMG reconhece que, em casos tais, que contam com participação ativa da vítima, afasta-se ou mitiga-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. Não comprovado vazamento de dados ou falha sistêmica imputável à ré, não se configura o fortuito interno capaz d e ensejar sua responsabilização por dano moral.
7. Os transtornos narrados, ainda que significativos, decorrem de conduta de terceiros e da ausência de cautela da autora, não sendo atribuíveis exclusivamente ao banco apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O dano moral decorrente de golpe por falsa central de atendimento não é presumido, devendo ser demonstrado o nexo entre a falha do serviço bancário e a lesão extrapatrimonial. 2. A participação ativa do consumidor na fraude, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis, configura culpa concorrente que afasta a responsabilidade da instituição financeira. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é mitigada quando a fraude resulta da imprudência do consumidor em interações com terceiros não vinculados à instituição.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.21.047381-5/001, Rel. Des(a). Lílian Maciel, j. 01.12.2021; TJMG, Ag Inst 1.0000.24.511401-2/001, Rel. Des(a). Fausto Bawden, j. 24.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.453700-7/001, Rel. Des(a). Fausto Bawden, j. 17.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.22.200296-6/002, Rel. Des(a). Cavalcante Motta, j. 11.03.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.096442-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 28/04/2025)

Civil e consumidor. Recurso inominado. Golpe de falsa portabilidade – contratação de empréstimo e transferência bancária – falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva da instituição financeira – fortuito interno – culpa concorrente do consumidor. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou ter sido vítima de golpe de falsa portabilidade. (...) Pleiteou anulação do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais. 2. A sentença reconheceu a fraude conhecida como "golpe da portabilidade", julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o abatimento de R$ 5.159,00 no saldo do novo empréstimo e para negar o pedido de indenização por danos morais diante da culpa concorrente da consumidora. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Banco pela contratação de empréstimo mediante golpe de falsa portabilidade; (ii) estabelecer a existência de culpa concorrente da consumidora e as consequências jurídicas disso decorrentes. III. Razões de decidir 4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II). 5. Enunciado da Súmula 479 do Egrégio STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6. Os fraudadores tiveram acesso ao sistema do Banco e a informações sigilosas da consumidora, como contratos anteriores e dados pessoais, o que indica falha na segurança do sistema e negligência quanto à gestão dos riscos da atividade.
7. A atuação dos fraudadores, que se passaram por representante ou correspondente bancário e repassaram orientações com base em informações internas, criou ambiente de confiança que levou a autora a realizar a contratação fraudulenta. 8. O Banco, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância das operações bancárias de transferência de valores, contribuiu, de modo determinante, para que a fraude se concretizasse. 9. Constatada, contudo, a imprudência da consumidora ao celebrar contrato e transferir valores sem a devida cautela, é de se reconhecer a culpa concorrente, reduzindo proporcionalmente a responsabilidade da instituição bancária.
10. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem empréstimos.
11. A instituição financeira, ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica, deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio, inclusive seu alto custo: a precarização da segurança. Esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também com a exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias. 12. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a parte autora contribuiu para a fraude ao seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
(...) 14. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da parte autora e do requerido foram determinantes para as fraudes, de modo a configurar culpa conjugada tanto da parte consumidora quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. 15. Com essas considerações, conclui-se pelo acerto da medida adotada na sentença recorrida ao determinar tão somente a partilha do prejuízo representado pela transferência do valor R$ 10.318,00, deduzindo 50% deste do valor do empréstimo concedido. Irreparável, portanto, a sentença recorrida. IV. Dispositivo 16. Recurso desprovido. 17. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação._________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. (TJDFT, Acórdão 2029501, 0778062-56.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação cível interposta pelo consumidor, vítima do chamado "golpe da falsa central", contra sentença que julgou improcedente a “ação de inexigibilidade de débito c/c nulidade contratual e reparação de danos”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas pela consumidora, induzida em erro por terceiro, que perpetrou o chamado “golpe da falsa central telefônica”.III. RAZÕES DE DECIDIR1.
O fato de a consumidora ter realizado transações, mesmo sem o devido cuidado, não afasta a responsabilidade do banco, pois a instituição financeira falha ao não impedir transações atípicas que destoam do perfil do cliente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade concorrente em casos onde a instituição financeira não adota medidas preventivas adequadas que possam impedir a fraude.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso conhecido e parcialmente provido.Tese de julgamento: A instituição financeira responde pela falha na prestação de serviços ao não adotar medidas preventivas para impedir fraudes em transações bancárias atípicas.
Há culpa concorrente entre o consumidor e o banco quando o cliente realiza transações induzido pelo fraudador, e a instituição financeira não identifica transações incompatíveis com o perfil do cliente.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0005643-45.2018.8.16.0079, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 30.08.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0010462-84.2022.8.16.0014, Rel. Subst. Cristiane Santos Leite, j. 21.02.2024; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0055183-66.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 27.03.2023. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0004662-12.2023.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: SUBSTITUTO EDUARDO NOVACKI - J. 02.06.2025)

"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – OPERACÕES BANCÁRIAS – TRANSFERÊNCIA PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA EXCLUSIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II - Relação de consumo caracterizada – Autor vítima do denominado 'golpe da falsa central telefônica' – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade – Ausente recurso por parte dos réus, falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC –
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
– Orientação adotada pelo STJ no recurso repetitivo REsp nº 1.199.782/PR – Súmula nº 479 do STJ –
Autor, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autor que transferiu quantia, sob a justificativa de gerar duplicidade necessária para o reembolso, para conta em instituição financeira diversa e em nome de terceira pessoa desconhecida – Culpa concorrente caracterizada
- Inteligência do art. 945 do CC – Danos materiais que devem ser repartidos em igual proporção entre as partes – Precedentes deste E. TJSP - III–
Dano moral, contudo, não caracterizado – A despeito da conduta dos réus, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade
– Indenização indevida - Ação parcialmente procedente – Sentença mantida - Apelo improvido". (TJSP; Apelação Cível 1003447-79.2024.8.26.0020; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL. ¿GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO¿ OU ¿GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO¿. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS QUE DEVE SER REFORMADA. CULPA CONCORRENTE. A ANÁLISE CUIDADOSA DOS AUTOS REVELA QUE PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO FOI NECESSÁRIA A CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS:
UMA POR PARTE DA AUTORA, AO SEGUIR OS COMANDOS DA SUPOSTA PREPOSTA DO BANCO, OUTRA POR PARTE DO BANCO, AO VIOLAR O SEU DEVER DE SEGURANÇA POR NÃO CRIAR MECANISMOS QUE OBSTEM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS COM APARÊNCIA DE ILEGALIDADE POR DESTOAREM DO PERFIL DO CONSUMIDOR.
FORTUITO INTERNO. SÚMULAS STJ Nº 479 E TJRJ Nº 94. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0020986-09.2021.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO - Julgamento: 07/12/2023 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ARTIGO 14 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar. Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A instituição financeira falha ao não adotar medidas suficientes para bloquear a operação suspeita, especialmente considerando o histórico de movimentações de baixo valor da autora.
A Súmula 479 do STJ estabelece que o banco responde por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, tratando-se de fortuito interno, não sendo admissível a exclusão de responsabilidade por culpa de terceiros. A culpa concorrente do consumidor por fornecer dados sensíveis em golpe bancário afasta a configuração de dano moral.
(TJMT, N.U 1028533-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA E RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame: 1. Carlos Alberto Fernandes (agravante) interpôs agravo interno contra decisão monocrática que proveu recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. (agravado), reformando sentença que reconhecera a responsabilidade integral do banco por fraude bancária. O agravante alegou ausência de fundamentação na decisão monocrática e aplicação equivocada da Súmula 479 do STJ, sustentando que o banco deveria responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes de empréstimos fraudulentos contratados por terceiros mediante golpe ("falsa central"). II. Questão em Discussão: 2. Discute-se: (i) a validade da decisão monocrática que reformou a sentença, à luz dos arts. 932 do CPC e 132 do RITJSC; (ii) a responsabilidade civil do banco por fraude bancária, considerando a Súmula 479 do STJ e a alegada culpa concorrente do consumidor; e (iii) a proporcionalidade da indenização, diante da conduta do agravante que facilitou a fraude ao compartilhar dados sensíveis com golpistas. III. Razões de Decidir: 3. - Decisão monocrática válida: O julgamento unipessoal pelo relator é permitido nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 132, XV, do RITJSC, quando o recurso confronta jurisprudência dominante (STJ e TJSC). -
Culpa concorrente: Aplicação da teoria do risco concorrente, conforme entendimento do STJ e TJSC, reconhecendo que o agravante agiu com desídia ao compartilhar dados bancários com terceiros, mas o banco também falhou em detectar transações atípicas (PIX para terceiros não habituais).
-
Proporcionalidade da indenização: Com base no art. 945 do CC, fixou-se responsabilidade dividida (50% para cada parte), considerando a gravidade da culpa do consumidor e a obrigação do banco de prevenir fraudes.
IV. Dispositivo e Tese: 4. Parcial provimento do recurso para: - Reconhecer a culpa concorrente e condenar o banco a arcar com 50% dos valores descontados fraudulentamente (R$ 42.950,38 + R$ 8.513,61), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação (Lei nº 14.905/2024). - Redistribuir os ônus sucumbenciais em igual proporção (50% para cada parte) e fixar honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. Tese:
Em casos de fraude bancária com participação culposa do consumidor, aplica-se a responsabilidade concorrente (art. 945 do CC), dividindo-se os prejuízos proporcionalmente à gravidade da conduta de cada parte, sem afastar a responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479/STJ)
. (TJSC, Apelação n. 5006648-21.2021.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 08-04-2025).

Havendo concorrência de culpas, a solução mais justa é
a repartição do prejuízo material
, devendo o banco restituir 50% (cinquenta por cento) dos valores comprovadamente fraudados. Contudo,
a culpa concorrente do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais
, pois o abalo sofrido não pode ser imputado exclusivamente à conduta da instituição financeira.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, peço vênia ao Eminente Relator para
divergir
e voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1. REFORMAR
a r. sentença, para reconhecer a falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S/A (fortuito interno) e a
culpa concorrente
do consumidor;

2. CONDENAR
o banco apelado a restituir aos apelantes, de forma simples, o percentual de
50% (cinquenta por cento)
dos valores comprovadamente fraudados e debitados das contas dos autores em decorrência do golpe (danos materiais alegados em R$ 23.709,72), a serem apurados em liquidação de sentença. Tais valores devem ser corrigidos monetariamente desde a data de cada transação indevida (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC);

3. JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, ante a culpa concorrente das partes;

4. REDISTRIBUIR
os ônus da sucumbência, em razão da sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), condenando cada parte (autores e réu) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Condeno, ainda, o réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos autores/apelantes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), e condeno os autores/apelantes ao pagamento de honorários em favor do patrono do réu/apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo réu (equivalente ao pedido de danos morais julgado improcedente e aos 50% dos danos materiais afastados), vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E PHARMA BIRTH LTDA ME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (evento 15472158), nos autos da “
ação declaratória de nulidade de transações e de inexistência de débito c/c ressarcimento por danos com pedido liminar
” movida em desfavor de
BAN
CO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (evento 15472160), os apelantes sustentam, em síntese, que:
(I)
houve falha na prestação do serviço do banco recorrido, permitindo que fraudadores acessassem os dados bancários do recorrente, o que viabilizou a realização de diversas transações financeiras indevidas;
(II)
todas as transações realizadas em 27/07/2022 não foram autorizadas, devendo ser declaradas nulas, bem como os respectivos débitos inexistentes;
(III)
o golpe foi consumado após o recorrente realizar ligação para o número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil, o que demonstra a falha do sistema de segurança da instituição financeira;
(IV)
a sentença contrariou a inversão do ônus da prova deferida em favor dos autores, uma vez que cabia ao banco recorrido comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços, o que não foi feito;
(V)
o banco recorrido reconhece a prática do “
golpe da falsa central
”, mas não adota medidas efetivas para impedir a sua ocorrência, sendo objetiva sua responsabilidade;
(VI)
restaram evidentes os danos materiais e morais experimentados pelos apelantes, pois além da perda patrimonial (em valor superior a R$23.709,72 — vinte e três mil, setecentos e nove reais e setenta e dois centavos), o recorrente sofreu abalo em sua honra, negativação indevida de seu nome e restrições de crédito;
(VII)
pleiteiam a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais, a serem apurados, decorrentes das transações realizadas por terceiros mediante fraude.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pelos apelantes, que alegam terem sido induzidos, através de ligação de pessoa se passando por funcionário do banco apelado, a instalar aplicativo que permitiu o acesso de terceiros às suas contas bancárias, de onde foram realizadas transferências via PIX, pagamento de boleto, compra e empréstimo, totalizando um prejuízo de R$ 23.709,72 (vinte e três mil, setecentos e nove reais e setenta e dois centavos).

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que as transações ocorreram sem interferência da instituição financeira e por ato dos próprios autores, que concederam os meios de acesso às suas contas, configurando-se a ausência de ato comissivo ou omissivo por parte do banco apelado.

Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que o autor
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
, ora apelante, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que, por meio do golpe da “
falsa central de atendimento
”, o induziram a instalar aplicativo que permitiu o acesso e realização das operações questionadas.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso à conta e a autorização das transações ocorreram mediante a própria atuação do autor que, seguindo orientações dos fraudadores, forneceu os meios para a efetivação das operações.

Importa frisar que o golpe da “
falsa central de atendimento
” é de amplo conhecimento público, sendo constantemente divulgado na mídia e em campanhas das próprias instituições financeiras, que alertam para que os clientes não sigam instruções, repassem dados ou realizem transferências a pedido de supostos funcionários em ligações telefônicas.

Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Desse modo, ausente conduta ilícita imputável ao banco apelado, considerando que as transferências foram autorizadas mediante acesso fornecido por atitude do próprio titular da conta, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, os recorrentes

deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela instituição financeira apelada, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito